Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712358-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EQUIP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Equip Conservação Patrimonial Eireli – ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0000978-91.2017.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos seguintes termos (Id. 34602874): “A sentença condenou a executada na obrigação de fazer consistente na exibição em juízo dos seguintes documentos: 1) notas fiscais dos serviços prestados entre agosto de 2015 e janeiro de 2017; 2) balancete de agosto de 2016; 3) lista de inadimplentes de agosto de 2016; 4) extratos de movimentação bancária relativos ao exequente; 5) livro ata e o livro ocorrência do condomínio. A executada noticiou que a obrigação de fazer restou totalmente impossível de ser cumprida (id 93194991), razão pela qual foi determinado ao exequente que promovesse a conversão da obrigação de fazer em perdas danos. Manifestação do credor, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 20.000,00 (id 104589911). Instada, a executada apontou que todos os documentos já foram entregues à exequentes, bem como impugnou o valor apresentado pelo exequente (id 111279625). É síntese do necessário. Decido. No caso, é certo que a obrigação de fazer não foi cumprida, porquanto, determinada a busca e apreensão daqueles documentos no endereço da devedora, esta noticiou que "a obrigação de entrega da documentação pendente restou totalmente impossível" (ID 93194991). Logo, a tese de que "todos os documentos que ficavam na responsabilidade do executado eram entregues mês a mês juntamente com todos os balancetes", beira a litigância de má-fé e, por conseguinte, não merece ser acolhida. Com efeito, é certo que a prestação imposta à devedora tornou-se impossível de ser executada. E o credor requereu expressamente a conversão da obrigação em perdas e danos. Logo, é o caso de aplicação da regra disposta no artigo 499 do CPC. Ante o exposto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, que deverá ser liquidada por arbitramento. Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo, à Secretaria, para certifique se o ofício de ID 93773198 foi respondido, colacionando aos autos a respectiva comunicação, resguardando-se o sigilo dos referidos documentos”. A Agravante pretende, em síntese, o indeferimento do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Relata que, nos autos do Cumprimento de sentença de obrigação de fazer, foi ordenado à Agravante que apresentasse determinados documentos, o que foi impossível em razão de parte deles não se encontrar em sua posse. Sustenta que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe efetivo dano suportado pelo credor, o que inexiste na hipótese dos autos. Salienta, ainda, que a obrigação de fazer não foi cumprida tão somente em razão de impossibilidade fática (ausência dos documentos em poder da devedora). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para indeferir o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O preparo está comprovado (Id. 34602878 e Id. 34602877). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, alega a Agravante a impossibilidade de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que a obrigação é impossível e não houve a demonstração de qualquer dano por parte do credor. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que a conversão da obrigação em perdas em danos requer requerimento expresso do credor ou impossibilidade de efetivação da tutela específica ou resultado prático equivalente, nos termos do art. 499 do CPC[1]. Consoante o entendimento do c. STJ, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos dispensa pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação e depende tão somente de requerimento do credor ou da impossibilidade da tutela específica ou da obtenção do resultado prático correspondente. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1o, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1o, do CPC. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1821265/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CULPA DO DEVEDOR. EXAME. PRESCINDIBILIDADE. FATO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA No 283/STF. 1. Na fase de cumprimento de sentença, discute-se a prescindibilidade do exame da culpa pelo inadimplemento como requisito para deferir pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. A lei processual permite a modificação objetiva da lide em caráter excepcional, de modo a permitir, desde logo, que se resolva definitivamente o conflito mediante a conversão da obrigação de fazer ou não fazer em obrigação de natureza pecuniária, em observância ao princípio da celeridade processual, impedindo, ainda, que o credor seja obrigado a aceitar uma tutela específica que não mais lhe satisfaz. 3. A conversão em perdas e danos da obrigação de fazer dispensa pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação. Apresentam-se suficientes para o deferimento do pedido a demonstração de descumprimento da sentença por fato imputável ao devedor e o requerimento de conversão do credor. Inteligência do art. 461, caput e § 1o, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Os autos revelam presentes o vínculo negocial, a violação do negócio jurídico, o liame de causalidade e a mora, demonstrando o inadimplemento por fato imputável ao recorrente, hábeis a amparar a instauração da fase de cumprimento de sentença. 5. A discussão sobre a efetiva culpa pelo descumprimento da obrigação, por constituir, em tese, causa modificativa ou extintiva do direito do credor, pode ser deduzida na impugnação, com fundamento no art. 475-L, VI, do Código de Processo Civil de 1973. No caso, o pedido de produção de prova foi considerado acobertado pelo manto da preclusão, segundo o acórdão recorrido, e a recorrente não se insurgiu contra esse fundamento, atraindo a incidência, por analogia, do óbice da Súmula no 283/STF. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1365638/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016) Sendo assim, no caso dos autos, independente da discussão sobre eventual responsabilidade da Agravante pela não entrega dos documentos, a conversão da obrigação de fazer determinada na r. decisão se justifica pela impossibilidade da tutela específica ou obtenção de resultado prático correspondente. Ademais, eventual montante devido será apurado em liquidação por arbitramento, conforme determinado pela r. decisão, não sendo possível, neste momento processual, discutir se a devedora deve ou não pagar algum valor à parte credora. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero não preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora